Tribunal: TJDFT
Processo: 0048410-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0048410-78.2014.8.07.0018 RECORRENTE: RENATO ARAÚJO MALCOTTI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATOS DOLOSOS. LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. OPERAÇÃO “CAIXA DE PANDORA”. LITISPENDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS ANULADAS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO JUÍZO CRIMINAL-ELEITORAL. PROVAS VALIDADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. VALORAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.MULTA. I – Caso em exame 1. A ação – Improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT com o objetivo de ressarcimento ao erário distrital e de compensação dos danos morais causados à coletividade, tendo em vista organização criminosa instalada na Administração distrital para captação de recursos de forma dolosa perante empresas prestadoras de serviços de informática e fazer pagamentos dolosos de vantagens indevidas a parlamentares distritais, mediante formação de base política. 2. Decisão anterior – A sentença condenou parte dos réus nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e julgou improcedente a pretensão indenizatória por dano moral coletivo. 3. Fatos relevantes: (i) anulação de parte das provas emprestadas em decisão monocrática proferida pelo Juízo criminal-eleitoral, após a prolação da r. sentença de Primeiro Grau e interposição de apelação pelos réus. (ii) Aplicação retroativa da Lei no 8.429/1992 com as alterações dadas pela Lei no 14.230/2021, durante o trâmite da ação. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar: preliminares (i) de litispendência; (ii) de ilicitude das provas emprestadas anuladas na instância criminal-eleitoral. No mérito, (iii) atos de improbidade administrativa dolosos; (iv) ressarcimento ao erário; (v) dano moral coletivo. III – Razões de decidir 5. Diante da ausência de identidade de partes, da causa de pedir e do pedido em relação a outras ações de improbidade oriundas da Operação “Caixa de Pandora”, não há litispendência a ser declarada. 6. No ordenamento jurídico vigora o princípio da independência das instâncias cível, criminal, administrativa e eleitoral, por isso a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo eleitoral-criminal acerca da admissibilidade de parte das provas, que instruem essa ação de improbidade, não possui efeito vinculante nem impede a análise do conteúdo das provas emprestadas de forma ampla, e também das demais provas validadas pelo mesmo Juízo. da presente ação de improbidade administrativa 7. Constituem atos de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito a obtenção dolosa de valores de empresas prestadoras de serviços de informática ao Governo do Distrito Federal para pagamento doloso de vantagens indevidas a parlamentares distritais objetivando resultado específico de formar uma base de sustentação política. Mantida a r. sentença quanto à condenação ao ressarcimento ao erário, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, e proibição de contratar com o Poder Público. 8. A repercussão extremamente negativa, a quebra de confiança generalizada entre a população e o Poder Público, inclusive em âmbito nacional, em razão da prática de atos ímprobos na Administração Pública distrital revelados pela Operação “Caixa de Pandora” da Polícia Federal, com reflexos diretos para a sociedade local, fundamentam a procedência da pretensão compensatória por dano moral coletivo. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecidos. Apelações do terceiro-réu, quarto-réu, quinto-réu, sexto-réu, sétimo-réu e décimo-réu desprovidas. Apelações do autor e do primeiro-réu parcialmente providas. Apelação do oitavo-réu prejudicada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 2o, e 337, §§ 1o a 3o; Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o a 3o, 9o e 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, AgRg no HC n. 818.936/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de erro de conteúdo, assim como de omissão, no acórdão vergastado; b) artigos 157, 158 e 159, todos do Código de Processo Penal, 372 do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de higidez probatória do vídeo produzido pelo réu Durval Barbosa, aludido na sentença, porquanto não foi periciado. Afirma que a condenação do recorrente com fundamento em prova obtida de modo ilegal afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Ademais, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 157, 158 e 159, todos do Código de Processo Penal, 372 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71486610): 18. Em que pese a alegação do embargante-réu Renato Araújo Malcotti de que não participou nem teve seu nome citado na reunião gravada na residência oficial de Águas Claras, não há omissão no acórdão quanto às provas da sua participação na captação de recursos para alimentar o esquema ilícito de pagamento de propina a políticos distritais, in verbis: “111. Da análise dos autos, constata-se que o apelante-réu Durval Barbosa, a partir de setembro de 2009 prestou depoimentos perante o MPDFT, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (id. 56969345), em que declarou, em síntese, que o apelante-réu Renato Malcotti atuava como lobista do apelante-réu José Roberto Arruda e que, mesmo sem exercer cargo público, era um dos grandes captadores de recursos ilícitos para abastecer o esquema de pagamento de propina a parlamentares distritais e representantes partidários. 112. Ressalte-se que os referidos depoimentos estão amparados em captação ambiental de áudio e vídeo de reunião entre os apelantes-réus Durval Barbosa e Renato Malcotti, consoante o Relatório de Transcrição de Gravação em Vídeo 1 realizado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal (id. 56969328, págs. 17/8), bem como no documento manuscrito apreendido na residência do apelante-réu Domingos Lamoglia, em que constam as siglas invertidas dos nomes dos captadores de recursos ilícitos (id. 56969512, págs. 57/8), que constituem prova robusta do ato de improbidade administrativa praticado pelo apelante-réu Renato Malcotti, ao receber dinheiro em espécie oriundo de empresas prestadoras de serviços públicos para alimentar o esquema de pagamento de propina a políticos distritais.” (id. 66082550, pág. 62). 19. Com relação à licitude das provas produzidas no âmbito criminal e à originalidade dos arquivos de áudio e vídeo apresentados pelo delator premiado, ainda que editados por seu assessor Francinei Arruda Bezerra, o acórdão foi expresso ao fundamentar: “67. Desse modo, em que pese o depoimento testemunhal de Francinei Arruda Bezerra (id. 56969822), assessor especial do apelante-réu Durval Barbosa, de que, ao longo dos anos, realizou cópias e edições/cortes em arquivos de áudio e vídeo a ele entregues pelo delator premiado, constata-se que os cortes efetuados para a redução do tamanho dos arquivos não foram suficientes para alterar a originalidade dos respectivos conteúdos, conforme as análises periciais realizadas pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002